Tribunal: STF
Processo: ARE 1539150
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-10
Data de publicação: 2025-03-10

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. VALIDADE DA CDA. ART. 2º,§ 5º, DA LEF. REQUISITOS PREENCHIDOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. DEMONSTRATIVO DE CÁLCULO. DESNECESSIDADE. ENCARGOS LEGAIS E APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. LEGALIDADE. APELAÇÃO DESPROVIDA.



    1. As exigências para a confecção da Certidão da Dívida Ativa estão devidamente cumpridas, observando todos os requisitos estipulados no art. 2º, §5º da Lei 6.830/80. 2. Verifica-se que estão presentes os elementos considerados essenciais pelo legislador para a inscrição da dívida ativa. O valor devido foi claramente indicado, bem como a forma de atualização monetária e os critérios utilizados para o cálculo dos juros e demais encargos, com a devida definição do termo inicial para apuração do débito. 3. O demonstrativo dos cálculos não é um documento essencial para a propositura da execução fiscal. É suficiente para a validade do título a demonstração da legislação aplicável ao cálculo do principal e seus consectários. Esse entendimento foi pacificado pelo STJ por meio da sistemática dos recursos repetitivos (STJ - Primeira Seção - REsp 1.138.202/ES, Relator Ministro Luiz Fux, DJe: 1º.2.2010). 4. Embora a alegação de prescrição possa ser conhecida de ofício e dispensar a produção de provas, a parte executada não conseguiu demonstrar que o prazo prescricional transcorreu. Há informações nos autos de que o débito referente à CDA foi parcelado em 04/12/1997, posteriormente parcelado novamente em 13/04/2000 e rescindido em 24/07/2001. Em 27/08/2003, houve novo parcelamento, voltando a ficar ativo em 2007. 5. O parcelamento do débito fiscal suspende sua exigibilidade (art. 151, VI do CTN) e interrompe a contagem da prescrição (art. 174, parágrafo único, IV do CTN), que recomeça a fluir integralmente em caso de inadimplência. Precedente do STJ: Primeira Turma, AgRg no Resp 237016/RS, Relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Julg. 16/09/2014, Publ. DJe 13/10/2014. 6. A jurisprudência firmou entendimento de que não há ilegalidade na utilização da taxa SELIC como índice de juros de mora em dívidas de natureza tributária, como é o caso dos autos (STJ, REsp 1.111.175, DJe: 19.7.2009, no rito dos recursos repetitivos). 7. Não há ilegalidade na cobrança do encargo de 20% previsto no Decreto-Lei 1.025/1969, uma vez que esse encargo é devido nas execuções fiscais da União e substitui a condenação do devedor em honorários advocatícios nos embargos. Entendimento do STJ no âmbito do art. 543-C/73 do CPC. REsp 1.143.320-RS. 8. Apelação desprovida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, caput; e 150, incisos II e IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Execução fiscal. Nulidade da CDA. Processo administrativo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), nem da legislação infraconstitucional.2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.198.483/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/08/2019).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.183.239/PR-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 09/10/2019; AI nº 801.622/RS-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 12/02/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de março de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente